Tribunal: TJDFT
Processo: 0726728-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO REALIZADA. APREENSÃO, DEPÓSITO E LEILÃO REGULARES. FORMALIDADES E DILIGÊNCIAS DESCUMPRIDAS. INCABÍVEL PERDAS E DANOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, sustenta que houve recusa desarrazoada e ilegal de transferência e restituição do veículo. Afirma que tanto o antigo quanto o novo proprietário concordam com a transferência da propriedade do veículo, assumindo responsabilidade pela veracidade das informações declaradas do documento de transferência. Alega que o órgão de trânsito já possuía o comunicado de venda, e que, desde janeiro de 2019, os impostos e multas do veículo passaram a ser lançados em nome do recorrente, e não do antigo proprietário. Aduz que foi realizado procedimento irregular de leilão do veículo, que ocorreu sem a devida autorização judicial e sem a devida diligência por parte do DETRAN/DF. Além disso, requer indenização por perdas e danos, no valor da tabela FIPE, e isenção das diárias de depósito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em apurar a regularidade dos procedimentos realizados pelo DETRAN/DF, relativos à apreensão, recusa em realizar a transferência da propriedade e alienação do bem em leilão, assim como verificar a possibilidade de conversão do feito em perdas e danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A transferência de propriedade de veículos é regulamentada pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O artigo 123, § 1o, impõe ao novo proprietário a obrigação de efetuar o registro de transferência junto ao órgão executivo de trânsito no prazo de 30 dias.
5. No caso dos autos, embora realizada a tradição em 2019, o veículo não havia sido transferido quando da sua apreensão regular em 2022. O recorrente alega que a ATPV apresentada ao DETRAN/DF estava devidamente autenticada, mas houve a recusa na realização da transferência de propriedade. Contudo, o artigo 124, do CTB, e o artigo 18, da Resolução CONTRAN no 809/2020, estabelecem que, para ser aceito, o documento de transferência deve ser autenticado por reconhecimento de firma de ambas as partes, vendedor e comprador, não sendo suficiente a mera confirmação no processo pelo anterior proprietário do bem.
6. A alegação do recorrente de que a simplificação de procedimentos prevista na Lei no 13.726/2018 (Lei da Desburocratização) permitiria que o DETRAN/DF aceitasse outro tipo de documento ou dispensasse certos requisitos formais não é válida, uma vez que a referida lei não afasta as exigências expressamente previstas no CTB e nas resoluções do CONTRAN. Destarte, no mesmo sentido do entendimento proferido pelo Juízo de origem, não há que se falar em irregularidade da recusa do DETRAN em registrar a transferência, porquanto sequer é possível identificar a assinatura do suposto vendedor no documento de ID 66863987.
7. Quanto à alegação de que o veículo foi leiloado de forma indevida, cumpre observar que o artigo 328 do CTB estabelece que o veículo apreendido e não reclamado no prazo estabelecido poderá ser leiloado. Não obstante a impugnação do recorrente, constata-se que a parte não cumpriu com sua obrigação de regularizar o bem junto ao órgão competente dentro do prazo previsto, e por meio das medidas administrativas e judiciais adequadas, inclusive para suspender o leilão, não havendo, portanto, irregularidade no procedimento. Precedente: TJDFT, Acórdão 1407892.
8. Nada a prover quanto ao pedido de isenção do pagamento das diárias de depósito referentes ao período em que o veículo permaneceu no depósito, uma vez que não há comprovação de que o ônus foi atribuído ao recorrente.
9. Por fim, o pedido de conversão da obrigação de fazer (transferência do veículo) em perdas e danos também não deve ser acolhido. O artigo 499, do Código de Processo Civil trata da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no entanto tal medida só é cabível quando se configura o inadimplemento de uma obrigação sem justificativa razoável. No caso, a recusa à transferência do veículo foi devidamente fundamentada na necessidade de cumprimento das formalidades exigidas (ID 66863993). Precedente: TJDFT, Acórdão 1203429.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a parte vencida com o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, contudo ficará suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 123, 124 e 328. Resolução CONTRAN no 809 art. 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1407892, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 22.03.2022; Acórdão 1203429, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 24.09.2019.